Tribunal: TJES
Processo: 5004350-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004350-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA ALVES DINIZ e outros (3)
AGRAVADO: RONALDO ALVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Sônia Alves Diniz
,
Marilia Alves Balieiro Diniz
,
Maria Guilhermina Alves Balieiro Diniz
,
Cristina Alves Balieiro Diniz e Verônica Alves Balieiro Diniz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 902257, p. 20), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 902258, p. 13/14) que, em “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada por
Ronaldo Alves
, deferiu requerimento do exequente de penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (nº 0036795-42.2017.8.08.0024).

Nas razões recursais (Id 902252, p. 01/26), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada não foi publicada, o que latente nulidade processual;
(ii)
foram opostos embargos de declaração, sem que fossem sanadas as máculas atinentes à ausência de fundamentação da decisão acerca da aceitação de bem imóvel ofertado à penhora em valor consideravelmente superior ao crédito perseguido;
(iii)
esta Instância
ad quem
não manteve a decisão outrora proferida, que havia deferido pedido de penhora nos autos, mas sim, restou prejudicado o agravo de instrumento por força do juízo de retratação exercido no Juízo de 1º grau;
(iv)
o art. 835 do Código de Processo Civil não estabelece ordem obrigatória para oferecimento de bens, e sim, descreve uma ordem de preferência e o conceito de preferir consiste em uma escolha dentre opções;
(v)
se o agravado prefere outra garantia diversa daquela por elas ofertada, deveria ter justificado tal predileção e demonstrado de forma justificada os motivos que levaram a não aceitar o bem imóvel;
(vi)
em momento algum foram intimadas para comprovar a ocorrência de onerosidade excessiva, porém a ausência de sua demonstração foi utilizada pelo juiz como fundamento para a penhora em dinheiro e não do imóvel ofertado;
(vii)
a Súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”;
(viii)
o fato de não ser preferencialmente observada a indicação do dinheiro à penhora, não significa que outro bem ofertado, no caso, imóvel de valor muito superior, não possa a indicação ser aceita por não observar “gradação legal”;
(ix)
deve ser aplicada a regra contida no art. 805 do diploma processual civil, mesmo porque, a jurisprudência nacional tem priorizado o respeito ao princípio da execução menos onerosa para o devedor;
(x)
a observância da ordem de penhora deve estar em harmonia com o princípio do meio menos gravoso ao devedor, bem como adequar-se à realidade fática de cada situação, sendo que, no caso concreto, o imóvel oferecido à penhora possui valor superior ao crédito perseguido, sendo mais que suficiente para garantir à execução;
(xi)
não há que se falar em comprovação de maior onerosidade por ser notória é a crise econômica proveniente da pandemia, tendo inclusive afetado significativamente o preço dos alimentos;
(xii)
por haver bens hábeis à constrição e estando o processo de execução em fase inicial, isto é, em fase de garantia e não satisfação, a recusa ao bem ofertado deve ser repelida, visto ser a hipótese de recusa injusta por parte do agravado;
(xiii)
persiste o defeito decorrente da ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada apenas suprimiu erro crasso ocorrido na decisão anterior, ao alegar que não foi observada a gradação legal e não foi demonstrada a onerosidade excessiva, por não ter o credor concordado com o bem imóvel ofertado à penhora; e
(xiv)
a manutenção da decisão agravada, mediante a não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, propiciará a produção de efeitos danosos em seu desfavor, pois, apesar de terem ofertado à penhora um bem avaliado em quantia consideravelmente superior ao crédito perseguido, serão obrigadas a dispor de considerável importância, ainda que a ilegalidade e impossibilidade de acolhimento da pretensão executória estejam exaustivamente demonstradas.

Inicialmente proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id 907626).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1105325).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Sônia Alves Diniz
,
Marilia Alves Balieiro Diniz
,
Maria Guilhermina Alves Balieiro Diniz
,
Cristina Alves Balieiro Diniz e Verônica Alves Balieiro Diniz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 902257, p. 20), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 902258, p. 13/14) que, em “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada por
Ronaldo Alves
, deferiu requerimento do exequente de penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (nº 0036795-42.2017.8.08.0024).

Nas razões recursais (Id 902252, p. 01/26), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
a decisão agravada não foi publicada, o que latente nulidade processual;
(ii)
foram opostos embargos de declaração, sem que fossem sanadas as máculas atinentes à ausência de fundamentação da decisão acerca da aceitação de bem imóvel ofertado à penhora em valor consideravelmente superior ao crédito perseguido;
(iii)
esta Instância
ad quem
não manteve a decisão outrora proferida, que havia deferido pedido de penhora nos autos, mas sim, restou prejudicado o agravo de instrumento por força do juízo de retratação exercido no Juízo de 1º grau;
(iv)
o art. 835 do Código de Processo Civil não estabelece ordem obrigatória para oferecimento de bens, e sim, descreve uma ordem de preferência e o conceito de preferir consiste em uma escolha dentre opções;
(v)
se o agravado prefere outra garantia diversa daquela por elas ofertada, deveria ter justificado tal predileção e demonstrado de forma justificada os motivos que levaram a não aceitar o bem imóvel;
(vi)
em momento algum foram intimadas para comprovar a ocorrência de onerosidade excessiva, porém a ausência de sua demonstração foi utilizada pelo juiz como fundamento para a penhora em dinheiro e não do imóvel ofertado;
(vii)
a Súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”;
(viii)
o fato de não ser preferencialmente observada a indicação do dinheiro à penhora, não significa que outro bem ofertado, no caso, imóvel de valor muito superior, não possa a indicação ser aceita por não observar “gradação legal”;
(ix)
deve ser aplicada a regra contida no art. 805 do diploma processual civil, mesmo porque, a jurisprudência nacional tem priorizado o respeito ao princípio da execução menos onerosa para o devedor;
(x)
a observância da ordem de penhora deve estar em harmonia com o princípio do meio menos gravoso ao devedor, bem como adequar-se à realidade fática de cada situação, sendo que, no caso concreto, o imóvel oferecido à penhora possui valor superior ao crédito perseguido, sendo mais que suficiente para garantir à execução;
(xi)
não há que se falar em comprovação de maior onerosidade por ser notória é a crise econômica proveniente da pandemia, tendo inclusive afetado significativamente o preço dos alimentos;
(xii)
por haver bens hábeis à constrição e estando o processo de execução em fase inicial, isto é, em fase de garantia e não satisfação, a recusa ao bem ofertado deve ser repelida, visto ser a hipótese de recusa injusta por parte do agravado;
(xiii)
persiste o defeito decorrente da ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada apenas suprimiu erro crasso ocorrido na decisão anterior, ao alegar que não foi observada a gradação legal e não foi demonstrada a onerosidade excessiva, por não ter o credor concordado com o bem imóvel ofertado à penhora; e
(xiv)
a manutenção da decisão agravada, mediante a não concessão de efeito suspensivo ao recurso, propiciará a produção de efeitos danosos em seu desfavor, pois, apesar de terem ofertado à penhora um bem avaliado em quantia consideravelmente superior ao crédito perseguido, serão obrigadas a dispor de considerável quantia, ainda que a ilegalidade e impossibilidade de acolhimento da pretensão executória estejam exaustivamente demonstradas.

In casu
, deve ser ratificada a decisão pela qual foi inicialmente indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id 9076260.

Deve ser prontamente rechaçado o argumento das agravantes de que houve mácula na publicação da decisão proferida em 10/03/2020 (Id 902257, p. 20).

Isso porque, dela tomaram ciência e opuseram
embargos de declaração
no dia 05/10/2020 (Id 902258, p. 08/11), tendo sido transcrito, inclusive, seu inteiro teor naquela peça recursal, apesar de realmente não haver documento que comprove a sua formal cientificação.

Diante disso, inexiste o prejuízo por elas alegado, haja vista que tomaram conhecimento da decisão interlocutória e a puderam impugnar, num primeiro momento por meio de
embargos de declaração
e, após serem rejeitados, mediante a interposição do presente
agravo de instrumento
, o que torna aplicável, pois, o disposto no parágrafo único do art. 283 do Código de Processo Civil (“
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”).

No que se refere à alegada permanência do vício outrora demonstrado em pretérito
agravo de instrumento
(nº 5000192-48.2020.8.08.0000), qual seja,
ausência de fundamentação da decisão

interlocutória
, igualmente não assiste razão às agravantes.

A decisão sobre o pedido de penhora no rosto dos autos do
processo nº 0036795-41.2017.8.08.0024
limitara-se a singelo “
defiro o pedido retro
” (Id 902256, p. 28), o que ensejou a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
interposto pela parte executada (nº 5000192-48.2020.8.08.0000), restando, todavia,
prejudicado
(Id 902257, p. 34/35), por força da prolação de uma nova decisão – ora combatida – ao ser reconhecida pelo juiz a existência de mácula na sua decisão anterior (Id 902257, p. 19).

A segunda decisão interlocutória proferida sobre a matéria – objeto deste recurso – embora não seja primorosa, ostenta fundamentação sucinta, e não desprovida de qualquer fundamentação como a primeva.

Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação da decisão judicial, quando o vício apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.

Ora, as agravantes puderam compreender a extensão da decisão e de seus efeitos, além de impugná-la oportunamente, por meio de embargos de declaração e do presente agravo de instrumento, daí porque descabe a pretendida nulificação da decisão.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, a questão a ser dirimida nesta Instância
ad quem
limita-se à manutenção (ou não) da penhora determinada pelo juiz sobre crédito das agravantes noutra demanda judicial, e não sobre bem imóvel por elas ofertada como garantia.

Assim estabelece o art. 835 do Código de Processo Civil:

Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II
- títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III
- títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV
- veículos de via terrestre;

V
- bens imóveis;

VI
- bens móveis em geral;

VII
- semoventes;

VIII
- navios e aeronaves;

IX
- ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X
- percentual do faturamento de empresa devedora;

XI
- pedras e metais preciosos;

XII
- direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII
- outros direitos.

O entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a gradação estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, acima transcrito, tem caráter relativo, já que o seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e célere, podendo, portanto, ser alterada por força de circunstâncias, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto e o interesse das partes. Em reforço, prevê a Súmula nº 417 do STJ que “
Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto
”.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2.
A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturada de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor
(art. 797 do CPC/2015),
bem como a forma menos gravosa ao devedor
(art. 805 do CPC/2015).”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.532.932/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Dest’arte, a ordem legal estabelecida para a nomeação de bens à penhora não possui caráter rígido, absoluto, devendo atender às circunstâncias do caso concreto, à satisfação do crédito e à forma menos onerosa para o devedor, a fim de tornar mais fácil e rápida a execução e de conciliar quanto possível os interesses das partes.

Contudo, apesar de previsto no Código de Processo Civil que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (CPC, art. 805), isso não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização ou situados noutra comarca, de modo que o ideal, pois, é a harmonização entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor, com a finalidade de assegurar o melhor andamento da execução, dando preferência aos bens que se podem mais facilmente alienar e com melhores resultados.

A propósito, menciono outro precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha,
é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado
. Precedentes.

2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.501.720/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

No julgamento do REsp 1.678.224/SP, assim discorreu a eminente Minª Nancy Andrighi em judicioso voto:

“O rol exemplificativo de bens sujeitos à penhora, expressamente previsto no art. 655 do CPC/73, tem por fundamento teleológico a fixação de uma ordem preferencial de penhora de bens, ordenando-a de acordo com a maior facilidade de se alcançar a legítima satisfação do crédito.

Muito embora a expressão ‘preferencialmente’ contida no texto legal denote não se tratar de um sistema legal de escolhas rígidas,
a flexibilização admitida não pode redundar em afastamento do fim precípuo a que se destina a tutela executiva
.

Noutros termos,
toda possível mitigação da ordem legal, destinada a acomodar a tutela do crédito com a menor onerosidade da execução para o devedor, deve manter as vistas voltadas para o interesse do credor
, compatibilizando as regras dos arts. 612 e 620 do CPC/73.

Isso porque alguma onerosidade é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC/73 destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais viável mostre-se clara.

Assim,
ao se deparar com situações concretas em que seja possível a penhora de bens diversos, deve-se optar pelo bem de maior aptidão satisfativa
, salvo concordância expressa do credor.

É dizer, a ordem preferencial somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.678.224/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)

Na mesma linha, decidiu a Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Embora a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não autoriza a inversão aleatória da ordem do art. 835 do CPC, conforme a conveniência do executado.

8. O sentido a ser dado à regra do art. 805 do CPC é que a opção pela via menos prejudicial ao devedor só se justifica quando os bens em cotejo se situem no mesmo nível hierárquico, ou seja, havendo outros bens em posição superior na ordem de preferência estabelecida no art. 835, nada impede que o credor recuse aqueles oferecidos pelo devedor (...)”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0000224-92.2018.8.08.0038, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019)

No caso em análise, as agravantes ofereceram à penhora o direito de ocupação de um terreno de marinha situado no município capixaba de Marataízes (Id 902255, p. 2), o que foi rejeitado pelo exequente, sendo, ato contínuo, requerida a incidência de penhora sobre crédito das executadas em processo que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (nº 0036795-42.2017.8.08.0024), mediante “penhora no rosto dos autos”, que restou efetivada mediante lavratura do termo de penhora em 09/03/2020 (Id 902257, p. 23).

A propósito, é desnecessária prévia formação do título executivo judicial para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor – executado nos autos em que se requer a medida – ao menos tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo “rosto” se pretende seja anotada a penhora requerida.

Retomando a análise, considero ser justificável a recusa por parte do exequente, na medida em que ofertado pelas executadas, tão somente, o “direito de ocupação de terreno de marinha”, o que descortina maior dificuldade de alienação do imóvel que, se bem compreendi dos documentos anexados, nem sequer lhes pertence, assim tornando de pouca relevância a informação de que seu valor de mercado supera – e muito – o crédito perseguido.

Dessa forma, não é razoável mitigar a ordem legal estabelecida no art. 835 do diploma processual civil a fim de que a penhora incida sobre simples “direito de ocupação de terreno de marinha”, não obstante tenha sido comprovado pelo exequente que as executadas possuem crédito de fácil constrição noutra ação judicial, em montante suficiente à satisfação a execução, na hipótese de serem rejeitados os embargos por elas opostos.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA MÁCULA NA INTIMAÇÃO – CIÊNCIA PELA PARTE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – GRADAÇÃO LEGAL – ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULA 417/STJ – DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA – BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO OFERTADO PELAS EXECUTADAS – RAZOABILIDADE DA RECUSA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DE UM CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Inexiste o prejuízo alegado pelas agravantes no que se refere à intimação da decisão, haja vista que tomaram conhecimento da decisão interlocutória e a puderam impugnar, num primeiro momento mediante embargos de declaração e, após serem rejeitados, mediante a interposição deste agravo de instrumento, o que torna aplicável, pois, o disposto no parágrafo único do art. 283 do Código de Processo Civil (“Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”).

2)
Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação da decisão judicial, quando o vício apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica. No caso concreto, as agravantes puderam compreender a extensão da decisão e de seus efeitos, além de impugná-la oportunamente, mediante embargos de declaração e do presente agravo de instrumento, daí porque descabe a pretendida nulificação da decisão.

3)
O entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a gradação estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil tem caráter relativo, já que o seu objetivo é realizar o pagamento do modo mais fácil e célere, podendo, portanto, ser alterada por força de circunstâncias, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto e o interesse das partes. Em reforço, prevê a Súmula nº 417 do STJ que “Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.

4
)
Apesar de previsto no Código de Processo Civil que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (art. 805), isso não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização ou situados noutra comarca, de modo que o ideal, pois, é a harmonização entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor, com a finalidade de assegurar o melhor andamento da execução, dando preferência aos bens que se podem mais facilmente alienar e com melhores resultados.

5)
É desnecessária prévia formação do título executivo judicial para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor – executado nos autos em que se requer a medida – ao menos tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo “rosto” se pretende seja anotada a penhora requerida.

6)
É justificável a recusa por parte do exequente, na medida em que ofertado pelas executadas, tão somente, o “direito de ocupação de terreno de marinha”, o que descortina maior dificuldade de alienação do imóvel que, ao que tudo indica, nem sequer lhes pertence, assim tornando de pouca relevância a informação de que seu valor de mercado supera e muito o crédito perseguido.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento
.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.